Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001411-78.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LEANDRO ROBERTO DA SILVA - CPF: 061.758.151-73 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA n.º
1001411-78.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE:
LEANDRO ROBERTO DA SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU MANDADO DE SEGURANÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – COMBATE AO INDEFERIMENTO – REJEIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO ORGÃO COLEGIADO – SUCEDANEO RECURSAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo órgão colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, conforme se verifica do Enunciado nº 63, do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que indeferiu petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009 e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia indeferir a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, eis que, restou demonstrada a admissibilidade da interposição do presente Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta no ID n
º 174707687
, com o seguinte teor:

Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Leandro Roberto da Silva em face de ato tido como ilegal levado a efeito pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em processo judicial sob a relatoria do MM. Juiz de Direito Gonçalo Antunes de Barros Neto.

A impetrante relata que até a sessão de julgamento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, o caderno processual possuía único documento que comprovava restrições mais antigas praticadas pela empresa Oi no órgão SERASA. O juiz singular, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, proferiu sentença condenando a empresa demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o autor, ora impetrante, interpôs Recurso Inominado a fim de ter majorado o quantum arbitrado a título de danos morais, pois entende que a quantia não se mostra razoável e nem mesmo proporcional.

Sustenta que, nesse caso, foi produzida nova prova em favor da empresa Oi no acórdão, o que viola o princípio da vedação à decisão surpresa, expresso no artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95, que preveem que as provas devem ser necessariamente produzidas até o encerramento da fase instrutória.

Assim, ao final, requer a concessão de liminar a cassação da decisão objurgada, a cassação da decisão objurgada, para que o feito seja julgado com base tão somente nas provas presentes no caderno processual.

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal em entende pela competência da própria Turma Recursal o julgamento do Mandado de Segurança contra ato dessa Turma

É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

Em atenta análise dos presentes autos, verifica-se que é o caso de indeferimento do mandamus, haja vista o seu manejo inadequado pelo Impetrante.

Como cediço, mostra-se descabida a modificação de decisão colegiada proferida por Turmas Recursais pela via do mandado de segurança endereçado às próprias, porquanto trate-se de órgãos jurisdicionais da mesma hierarquia.

Ainda, tendo em vista que contra o julgamento colegiado proferido por Turma Recursal cabe, em tese, a interposição de Recurso Extraordinário, inegável o reconhecimento de que o presente remédio constitucional fora interposto como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível, pois contra ato judicial passível de recurso próprio, não cabe a impetração de Mandado de Segurança.

Assim, inviável a utilização do mandamus como sucedâneo recursal, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09 e do Enunciado nº 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Deste modo, revela-se manifestamente inapropriado o manejo do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de afronta a todo o sistema de legislação processual específica que rege os Juizados Especiais.

A propósito, colhe-se julgamento desta Turma Recursal em hipótese muito semelhante à presente, que restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. CARÁTER RESIDUAL INOBSERVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Descabida a impetração do Mandado de Segurança contra acórdão proferido por outra Turma Recursal, porquanto são órgãos jurisdicionais da mesma hierarquia.

2. Ademais, existindo recurso cabível contra a decisão colegiada vergastada – recurso extraordinário-, tem-se como imprópria a impetração do remédio constitucional para amparar a inconformidade do Impetrante.

3. De acordo com a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

4. Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 5º, II, c/c art. 10, ambos da Lei n.º 12.106/09.

(N.U. 10008588420208119005, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 16/04/2021)

Ainda que se cogite da mitigação dessa limitação ao uso do mandamus, ressalta-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o manejo de Mandado de Segurança contra ato judicial somente se admite “em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante” (STJ - RMS: 27325 BA Relatora Min. LAURITA VAZ, publicado em 29/03/2012), o que não se verifica na presente hipótese.

A posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções, desde que devidamente fundamentada, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos, pela parte reclamada.

Assim, dispõe o artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, que:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Deste modo, seja pela ausência de ato arbitrário ou ilegal, seja pela inviabilidade do manejo de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, resta impossibilitado o recebimento e processamento do presente feito de forma válida e regular.

Pelo exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto este processo, por se tratar de via eleita inadequada, o que faço com fundamento no art. 485, I e VI do CPC e art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

Notifique-se o magistrado impetrado para ciência desta decisão e providências necessárias.

Deixo de condenar o impetrante ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das formalidades necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia indeferir a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, eis que, restou demonstrada a admissibilidade da interposição do presente Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis..

Ocorre que, como assinalado na decisão que indeferiu a petição inicial, Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009, in verbis:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, constata-se que a impetrante insurge-se contra ato judicial – acórdão – que negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso do reclamado, “a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial”.

Contudo, em que pesem as alegações da impetrante, vê-se no caso posto em exame que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível, uma vez que a Súmula nº 267 do eg. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Incide, portanto, na espécie o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que:

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo órgão colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, conforme se verifica do Enunciado nº 63, do FONAJE, in verbis:

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Por tais motivos, foi indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, que dispõe:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (grifei)

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023